Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012377-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR
AGRAVADO: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA e outros (2)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1010486-23.2020.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA e outros (2), em que se deferiu reintegração liminar na posse pelos autores.
A agravante sustenta que “o Douto Magistrado [...] DEIXOU DE ANALISAR o ID- 50140178 - Termo (JUNTADA RESPOSTA OFÍCIO 50/2020 INCRA) – aonde informações importantíssimas no tocante documental do processo, na data de 02 de março de 2021, ou seja, sequer levou em consideração este documento demonstrando claramente que não está sendo diligente com as devidas informações processuais”.
Declara que “o processo se encontra devidamente saneado documentalmente ratificando que a parte agravada não possui legitimidade para tal e vem conseguindo sucessivos êxitos no âmbito processual, sem que as verdades documentais fossem sequer apreciadas”.
Argumenta que deve ser “suspensa a liminar deferida conforme decisão do SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL- ADPF 828 MC / DF, da Fazenda Luar II, enquanto persistirem medidas restritivas de circulação impostas pelo poder público, em quaisquer esferas, em razão da pandemia de Covid-19”.
Fala que “a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que as famílias se encontram consolidadas de forma mansa e pacífica, aonde sequer existe qualquer tipo de desavença relatada documentalmente, pois são famílias necessitadas e de boa índole e buscam tão somente a regularização da área que os verdadeiros invasores de terras públicas, tomaram conta”.
Requer o deferimento da liminar no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento (id. 94114471).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No que se refere à alegação de omissão na decisão agravada no quanto ao fato de a área ser pública ou não, aparenta ser de discussão de domínio, e não de posse, sendo certo, ainda, que, se o juiz de primeiro grau não enfrentou a questão, não nos cabe fazer, sob pena de supressão de instância.
Quanto ao esbulho, percebe-se que há resistência à decisão judicial pelos agravantes, pois já existe decisão de reintegração de posse contra a qual a presidente da associação, Raquel, interpôs recurso que não foi conhecido, por ausência de regularização da representação. Ou seja, a decisão deve ser respeitada, e não está.
O mandado de reintegração de posse foi cumprido há mais de 01 (um) ano, mais precisamente em 12/03/2020 (id. 30624489), inclusive com notícias de que a presidente da associação agravante, Raquel, teria vendido terrenos e lotes no local por R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (id. 30623018), em verdadeira disfunção social daquilo que diz defender, qual seja a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Certamente, aparenta-se que este não é o fim a que se destina a ocupação, que, repito, infringe decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso, até ulterior decisão de mérito.
Agora, a agravante novamente invade o imóvel, no corrente mês, no dia 03, adentrando ao local com centenas de pessoas, pois “RESOLVEU INVADIR A PROPRIEDADE COM O INTUITO DE ACELERAR O PROCESSO”, conforme palavras da autoridade policial que se dirigiu ao local para averiguar a situação, em BO (id. 59738330).
As invasões continuam precárias, em barracos improvisados de madeira, lona e palha, conforme acervo fotográfico (id. 59803222).
Em sua defesa, aponta a agravante a decisão do STF na ADPF 828 MC / DF. Em resumo, a decisão, para o que importa ao caso, condiciona a reintegração a dois fatos distintos:
i) “com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;” (id. 60730244, p. 40/41).
A agravante não pode ser beneficiada da própria torpeza. Isso porque, a parte autora foi reintegrada no imóvel em março de 2020, e houve nova invasão, posterior à pandemia (posterior a 20/03/2020), no corrente mês (julho de 2021), de modo que nada justifica que permaneçam no imóvel por 06 (seis) meses, a contar da decisão do STF, proferida em 03/06/2021.
Nem mesmo há que se falar na garantia de abrigos públicos, já que estamos diante de descumprimento de ordem liminar efetivada antes da pandemia. Certamente que eventual articulação para fazer valer o julgado do STF não pode beneficiar quem descumpre o que decide o Judiciário.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora